Tribunal: CARF
Processo: 10930.723304/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.723304/2018-39
ACÓRDÃO
2202-010.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GABRIEL JOSE PEDRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEPENDÊNCIA. SOGROS.
Para a caracterização dos sogros como dependentes, para fins de apuração
do IRPF, faz-se necessária a observância das regras civis de Direito de
Família, ausentes no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723304/2018-39
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento (fls. 76 a 80) referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2014, ano-calendário 2013, formalizando a exigência de imposto no valor de R$
432,17, com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
1) Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 4.127,28, por falta de
previsão legal para considerar os sogros (MAURO e VERONICE) como
dependentes.
Cientificado do lançamento em 09/10/2018, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 07/11/2018.
Em extenso arrazoado expõe que é casado em regime de comunhão parcial de
bens e pede, em apertada síntese, que seja reconsiderada a exclusão dos
dependentes por ser uma questão de justiça e razoabilidade.
Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 22/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a relação de dependência está comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.967 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.723304/2018-39
3
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Em regra, o contribuinte pode efetuar apenas as deduções correspondentes a
seus dependentes próprios. Somente se um cônjuge ou companheiro apresentar
declaração em conjunto, onde estejam sendo tributados rendimentos de ambos
os cônjuges ou companheiros, seus dependentes próprios podem ser incluídos na
declaração apresentada em nome do outro cônjuge ou companheiro.
Apenas é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos
à tributação na declaração apresentada pelo contribuinte titular (art. 8o do
Decreto no 3.000/1999 e art. 7o do Decreto no 9.580/2018).
O sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
anual, nem estejam declarando em separado.
No caso, o cônjuge não pode ser considerado declarante em conjunto com o
sujeito passivo, eis que não ofereceu à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste
anual na declaração em análise. Assim, não há como acatar a dedução de
dependente relativa aos sogros do sujeito passivo.
Quanto a entendimentos expressos em julgados ou textos jurídicos, destaque-se
que não foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas
por este Colegiado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 129
DF CARF MF
Original